Tribunal: TJDFT
Processo: 0734365-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA e ROGÉRIO RODRIGUES QUIXABEIRA, em face à decisão da Décima Nona Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela de evidência. Verifica-se dos autos de origem que já houve prolação de sentença (origem - ID 217814149). Intimados sobre eventual perda do interesse recursal, os agravantes quedaram-se silentes (IDs 68319115 e 68319117). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, foi proferida sentença de mérito. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de fevereiro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411